Tribunal: TJSP
Processo: 1017952-39.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Gerenciadora de riscos no mercado de transporte de cargas. Negativação da avaliação do motorista. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado. Art. 5o, itens II.1 II.9 da Resolução 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Gerenciadora de riscos no mercado de transporte de cargas. Negativação da avaliação do motorista. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado. Art. 5o, itens II.1 II.9 da Resolução 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.